Tribunal: TJDFT
Processo: 0731637-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Estando o prazo para recolhimento das custas intermediárias necessárias para o desentranhamento do mandado de busca e apreensão ainda em curso, não há que se falar em extinção da Ação de Busca e Apreensão, com fulcro no art. 485, inciso IV e parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.